Tribunal: STF
Processo: HC 186095
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Gomes dos Santos, advogado, em benefício de Fernando Castro dos Santos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 571.412/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 27.10.2019, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fl. 48, e-doc. 5).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta do incluso inquérito policial que, em 27 de outubro de 2019, por volta das 18h10min., na via pública da Rua Martino Dragone, n. 150, Jardim Independência, neste município e comarca, FERNANDO CASTRO DOS SANTOS e BRUNA ANTONIETA CANDIDO, qualificados às fls. 10 e 16, agindo em sintonia executória e unidade de desígnios, transportavam, com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 1 (uma) porção grande de Erythroxylon coca, popularmente conhecida como cocaína, em formato de pedra de crack, pesando aproximadamente 386g (trezentos e oitenta e seis gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e auto de constatação preliminar de fls. 41/43, para venda a consumo de terceiros.
    Ao que se apurou, na ocasião supramencionada, os denunciados transportavam, em via pública, drogas para fins de comercialização.
    Ocorre que os policiais militares faziam patrulhamento de rotina, quando se depararam com o averiguado FERNANDO dirigindo o carro VW/Gol de placas HOB-3740, tendo como passageira BRUNA, que, ao perceber a aproximação da viatura policial, apresentou nervosismo, ocasião em que veio a colocar um objeto dentro de uma mochila infantil, e a dispensou no banco de trás do veículo.
    Efetuada abordagem, os policiais encontraram dentro da mochila infantil 01 (uma) porção de cocaína com peso de 386g (trezentos e oitenta e seis gramas).
    Assim, pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como pelas circunstâncias da abordagem, não há dúvidas de que tinham conhecimento da droga, como as substâncias apreendidas se destinavam a consumo de terceiros, a qualquer título” (fls. 46-47, e-doc. 5).
    Em audiência de custódia realizada em 28.10.2019, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Limeira/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para garantir a ordem pública (fls. 6-9, e-doc. 7).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2028371-42.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:
    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Acusado reincidente. Decisão que recebeu a denúncia, embora sucinta, devidamente fundamentada. Prazo impróprio do artigo 56, § 2º da Lei de Drogas. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3).
    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 571.412/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 4.5.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “não há nas decisões atacadas a imprescindível demonstração concreta da existência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar (periculum libertatis)” (fl. 9, e-doc. 1).
    Sustenta que “o Paciente, embora possua uma ação penal em curso, com relação ao delito do artigo 33 da Lei de Drogas, ainda CONTINUA SENDO PRIMÁRIO, posto que não tem, contra si, nenhuma decisão transitada em julgado, nos últimos cinco anos” (fl. 10, e-doc. 1).
     Enfatiza que “a lei não determina que toda pessoa acusada pelo crime de tráfico de drogas deve responder o processo presa. A lei exige demonstração segura de que a prisão se faz necessária, com base em elementos concretos não podendo o crime, exclusivamente, fundamentar a prisão como ocorreu no caso” (fl. 11, e-doc. 1).
    Ressalta que, “com relação ao argumento de que a prisão de paciente seria necessária para se garantir a ordem pública, sob a afirmação de que o paciente poderá voltar a praticar as condições delituosas, tornando a traficar drogas, não podem ser apontadas como fundamento para decretar a prisão, considerando-se as circunstâncias concretas do caso, especialmente a primariedade do paciente” (fl. 13, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se seja conhecida a presente ação, concedendo-se, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, em final decisão, mantida a ordem de ‘habeas corpus’ em favor do paciente (…) revogando-se a prisão cautelar, a fim de que o mesmo aguarde o julgamento da ação penal em liberdade, em face do excesso injustificável de prazo para encerramento da instrução. Subsidiariamente, e apenas para argumentar, o Impetrante pede vênia para informar a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal que os autos ainda se encontram em fase de instrução há quase sete (07) meses, sem qualquer perspectiva de término da instrução para que se alcance a decisão monocrática” (fl. 20, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 571.412/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “Decisão proferida em audiência de custódia. FERNANDO CASTRO DOS SANTOS E BRUNA ANTONIETA CANDIDO, qualificado nos autos, foram preso em flagrante por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, no dia 27/10/2019, na RUA MARTINO DRAGONE, 150 - VILA INDEPENDENCIA - CEP: 13480-308 LIMEIRA - SP. (…).
    O flagrante está formalmente em ordem. 
    O custodiado foi surpreendido trazendo consigo substância de uso prescrito (cocaína), conforme laudo preliminar juntado aos autos (fls. 41/43), em circunstâncias que evidenciam a traficância (um tijolo de 382,15g líquidas). 
    Nessa fase preliminar não deve haver aprofundamento cognitivo na análise das provas, sendo a decisão proferida com base nos elementos já colhidos por ocasião do flagrante. O custodiado terá o direito de produzir novas provas no curso do processo e inclusive requerer ao Juiz natural a reavaliação das já existentes.
      Também por isso não há como negar credibilidade ao relato dos agentes de segurança, que presumivelmente agem em conformidade com lei, sem a existência de motivos aparentes que pudessem revelar intenção de prejudicar o custodiado. A jurisprudência é pacífica nesse sentido.
      Passo a analisar a pertinência da imposição de eventual medida cautelar, observando-se: ‘I- necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’ (art. 282 do CPP). 
    Em um Estado Democrático de Direito, toda medida restritiva de direitos fundamentais deve passar pelo crivo da proporcionalidade, mediante análise da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
      A decretação da prisão preventiva é excepcional, justificável apenas com a finalidade de ‘garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal’ (art. 312, CPP). E, cumulativamente, apenas: ‘/ - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso Ido capuz do art. 64 do Decreto -Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’ (art. 313, CPP). 
    Em razão do princípio da presunção da inocência (art. 5º, LVII, CF), como regra qualquer cidadão tem o direito de aguardar o julgamento definitivo de seu processo penal em liberdade. A prisão preventiva não é antecipação da pena, devendo ser imposta apenas quando estritamente necessário. Daí a ampliação das hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), que devem ser sempre a primeira opção. 
    Todavia, no caso dos autos isso não é possível. 
    Como demonstrado acima, a materialidade é segura e existem indícios suficientes de autoria, lembrando-se que os custodiados foram presos em flagrante. (quatro) anos. 
    O crime é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
    A quantidade de drogas apreendidas é expressiva, o que evidencia maior reprovabilidade concreta da conduta. Um número elevado de pessoas estavam expostas à atividade nociva. Ademais, isso indica certo grau de organização na empreitada criminosa, não sendo possível considerar o custodiado um traficante ocasional. 
    A natureza da droga também evidencia maior reprovabilidade concreta da conduta, dado seu maior potencial destrutivo e viciante, acarretando em igualmente maiores transtornos sociais e esforços do Poder Público em combatê-los. 
    Sem ignorar que se trata de crime hediondo, que merece maior reprovação do Estado, parcela significativa do crimes com os quais este Magistrado teve contato durante exercício da jurisdição penal na região estão relacionados direta ou indiretamente com o consumo de drogas. Descumprimentos de medidas protetivas, furtos, roubos, ameaças, etc., quase sempre são praticados quando o infrator está sob os efeitos da droga ou buscando arrecadar dinheiro para adquiri-la. Não se trata de análise da gravidade em abstrato do delito, mas sim da constatação empírica e concreta dos efeitos desse tipo de crime na comunidade local. 
    A análise dos antecedentes do custodiado FERNANDO revela personalidade voltada para o crime e que as sanções anteriormente aplicadas não foram suficientes para fazê-lo agir em conformidade com as regras mínimas de convivência em sociedade. Merece destaque ainda que já estava em liberdade provisória pela prática do mesmo crime. Logo, a resposta do Estado deve ser mais enérgica para evitar a reiteração de condutas criminosas, sob pena de banalização do sistema c descrédito das instituições públicas e privadas. 
    Conforme entendimento jurisprudencial, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (STJ, RHC 108.797/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). 
    Por fim, ‘Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento’(STJ, HC 506.958/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019). 
    Diante desses aspectos que demonstram maior reprovabilidade concreta da conduta dos custodiados, a prisão preventiva é a única medida adequada, necessária e proporcional para garantia a ordem pública (art. 312, CPP), sendo inviável a imposição de medidas cautelares alternativas. 
    (…). Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do(s) custodiado(s) FERNANDO CASTRO DOS SANTOS E BRUNA ANTONIETA CANDIDO, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal” (fls. 6-9, e-doc. 7).
    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 2028371-42.2020.8.26.0000, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão do acusado, nos termos do voto do relator, Desembargador Reinaldo Cintra: 
    “Verifica-se dos autos que, segundo a denúncia, em 27 de outubro de 2019, por volta das 18h10min., na via pública da Rua Martino Dragone, n° 150, Jardim Independência, na cidade de Limeira, Fernando Castro dos Santos, ora paciente, e Bruna Antonieta Candido, agindo em sintonia executória e unidade de desígnios, transportavam, com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 1 (uma) porção grande de Erythroxylon coca, popularmente conhecida como cocaína, em formato de pedra de crack, pesando aproximadamente 386g (trezentos e oitenta e seis gramas), para venda a consumo de terceiros.
    Ao que se apurou, na ocasião supramencionada os denunciados transportavam, em via pública, drogas para fins de comercialização. Ocorre que os policiais militares faziam patrulhamento de rotina, quando se depararam com o averiguado Fernando dirigindo o carro VW/Gol de placas HOB-3740, tendo como passageira Bruna, que, ao perceber a aproximação da viatura policial, apresentou nervosismo, ocasião em que veio a colocar um objeto dentro de uma mochila infantil, e a dispensou no banco de trás do veículo. 
    Efetuada abordagem, os policiais encontraram dentro da mochila infantil 01 (uma) porção de cocaína com peso de 386g (trezentos e oitenta e seis gramas). 
    Assim, pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como pelas circunstâncias da abordagem, não há dúvidas de que tinham conhecimento da droga, como as substâncias apreendidas se destinavam a consumo de terceiros, a qualquer título. (fls. 01/03 da origem). 
    Segundo a dinâmica desta narrativa, percebe-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 67/69 dos autos originários) está embasada em elementos seguros e, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentada. 
    O crime imputado ao paciente merece resposta firme do Estado, capaz de afastar a sensação de impunidade, desassossego e intranquilidade da população, embora, frise-se, que o juízo que ora se realiza não se vincula à culpabilidade do paciente, fato que será melhor analisado, sobretudo porquanto houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a respeito do grau de comprometimento deste. 
    Os indícios de autoria e a prova da materialidade, contudo, estão presentes, além dos demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela, especialmente para a garantia da ordem pública.
    Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática trazida nos autos, como mencionado. 
    Acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais do paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão. (…).
    Pontue-se que o paciente é reincidente e possui outro processo em curso em relação ao delito do artigo 33 da Lei de Drogas (fls. 48/50 dos autos de primeiro grau), o que demonstra o risco de reiteração delitiva, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. (…).
    Prosseguindo, não se verifica qualquer nulidade por ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia em desfavor do paciente e da corré. 
    Como sabido, a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. Desse modo, prescinde de fundamentação complexa, conforme assente na jurisprudência: (…).
    Ainda, o prazo disposto no artigo 56, § 2º da Lei de Drogas possui natureza imprópria, de modo que sua inobservância, dentro dos limites razoáveis, como ocorrido no caso vertente, não configura qualquer constrangimento ilegal: (…).
    Assim, em face da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.
    Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus” (fls. 3-13, e-doc. 3).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:
    “Na presente oportunidade, o impetrante sublinha que as decisões relacionadas à manutenção da segregação cautelar do paciente não foram devidamente fundamentadas, tendo mencionado apenas os dizeres legais dos artigos do CPP. Expõe que o Tribunal de Justiça deixou de analisar alguns pontos arguidos pela defesa e que a COVID-19 põe em risco a saúde dos presos e aumenta a desídia processual.
    Ressalta, ainda, que o denunciado é primário e detentor de circunstâncias favoráveis, podendo responder ao julgamento do processo em liberdade. 
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas. 
    O pleito urgente foi indeferido (e-STJ fls. 297/300). 
    Prestadas as informações (e-STJ fls. 304/305), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem (e-STJ fls. 311/314). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 
    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC n. 313.318/RS, Quinta Turma, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC n. 321.436/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. 
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. 
    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: (…).
    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão. (…).
    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. (…).
    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 106/108): (…).
    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação do acusado (e-STJ fls. 285/287): (…).
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    Assim, no caso vertente, verifica-se que as decisões precedentes demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando não apenas a gravidade exacerbada da conduta, que se encontra consubstanciada, sobretudo, na expressiva quantidade de droga apreendida (386g de cocaína), mas também o fato de que o acusado é reincidente e responde a outro processo por tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade social do paciente, demonstrando uma personalidade voltada para a prática delitiva. 
    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016).
    De maneira idêntica, ‘esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 
    Noutro vértice, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelo registro de crimes graves anteriores – inclusive com condenação transitada em julgado –, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que, ’ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC n. 174.532/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019). 
    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 
    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    Nesse contexto, ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.’ (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 
    Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
      Note-se que ‘a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do